Tribunal: STF
Processo: HC 182115
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que denegou a ordem no HC 530.816/SP, de relatoria da Ministra Laurita Vaz, assim ementado:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N.º 52/STJ. TAMBÉM NÃO VERIFICADA DESÍDIA ESTATAL APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
    1. Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os têm mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade. Na hipótese, apesar de o Paciente estar preso provisoriamente há pouco mais de 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses, verifica-se que o processo tramita dentro dos limites do razoável, pois, após proferida sentença condenatória, em 25/11/2016, o apelo defensivo foi provido para anular a condenação, em julgamento realizado em 03/10/2018, sendo certo que em 23/07/2019 foi realizado novo julgamento, ocasião em que o Acusado foi novamente condenado, o que atrai a incidência da Súmula n.º 52 desta Corte Superior: ‘Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo’.
    2. Do mesmo modo, não se vislumbra desídia estatal após a prolação da sentença, uma vez que, consoante consulta realizada no sítio eletrônico do Tribunal de origem, o feito não se encontra paralisado: as razões do apelo foram apresentadas pela Defesa, e a Procuradoria Geral de Justiça e o assistente de acusação já foram intimados para apresentar contrarrazões.
    3. É entendimento pacificado desta Corte Superior de Justiça que, para a análise do excesso de prazo para o julgamento da apelação, também deve-se levar em consideração o montante de pena aplicada, que, no caso em tela, totaliza 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado. Diante da pena fixada, a prisão preventiva não se revela, no momento, desproporcional.
    4. Ordem de habeas corpus denegada, com recomendação de urgência no julgamento da apelação defensiva” (pág. 1 do doc. eletrônico 18).
    É contra essa decisão que se insurge o impetrante neste habeas corpus.
    Relata que “o Paciente está preso desde 06 de maio de 2014 - há mais de 05 (cinco) anos e 09 (nove) meses, sem data prevista para que a culpa do Paciente seja selada em definitivo e, ainda, com o trânsito em julgado” (pág. 5 da petição inicial).
    Afirma, nesse contexto, que “a Justiça Estadual Paulista é morosa, a aparelhagem estatal é deficiente, houve um aumento significativo da população carcerária – mas tais fatos não podem justificar a manutenção do Paciente no cárcere” (pág. 5 da petição inicial).
    Anota que “a Defesa não deu causa a essa demora EXCESSIVA, enquanto que a acusação sim, conforme se extrai dos documentos anexos” (pág. 7 da petição inicial).
    Requer, liminarmente, o direito de o paciente “aguardar o julgamento em liberdade, pelos exaustivos argumentos supra (EXCESSO DE PRAZO), COM OU SEM A IMPOSIÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CPP”. No mérito, pede a confirmação da liminar pleiteada (pág. 11 da petição inicial).
    É o breve relatório. Decido. 
    A jurisprudência dessa Suprema Corte é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.
    Nesse sentido, cito, entre outros, os seguintes precedentes:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. A GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, JUSTIFICA A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO IMPROCEDENTE. ORDEM DENEGADA. […] III - Não procede a alegação de excesso de prazo quando a complexidade do feito, as peculiaridades da causa ou a defesa contribuem para eventual dilação do prazo, como se dá na espécie. IV - Ordem denegada” (HC 137.449/RS, de minha relatoria).
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, D E I. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PACIENTE MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE DO AGENTE, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. […] 3. É que o excesso de prazo na instrução criminal não resulta de simples operação aritmética. Complexidade do processo, retardamento injustificado, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos são fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento da instrução criminal. 4. In casu, as instâncias precedentes justificaram que o excesso de prazo na instrução criminal ocorreu em razão do elevado número de réus (onze), da complexidade dos fatos - praticados por organização criminosa dedicada ao tráfico interestadual de drogas - e da demora atribuída à própria defesa na prática de atos processuais. 5. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição Federal, sendo certo que o paciente não está arrolado em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. Inexiste, no caso, excepcionalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem. 6. Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita” (HC 117.746/ES, Rel. Min. Luiz Fux).
    Sobre essa questão, o acórdão ora atacado ressaltou os seguintes aspectos processuais que, apesar do tempo de prisão do paciente, bem demonstram o regular andamento da ação penal, com destaque para as peculiaridades existentes naqueles autos:
    “Transcrevo o seguinte trecho do aresto atacado, que afastou o alegado excesso de prazo na formação da culpa (fls. 25/26):
    ‘Por fim, fosse abusiva a custódia cautelar do paciente ou mesmo excessivo o prazo de sua prisão, com o provimento do recurso de apelação esta Colenda Câmara que anulou o primeiro julgamento, teria revogado a prisão preventiva e determinado a soltura do paciente, para que, em liberdade, pudesse ele aguardar o novo julgamento estipulado, remanescendo os seus requisitos ensejadores, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
    Apurou-se naquela oportunidade que o paciente é reincidente, eis que ostenta condenação definitiva pela prática de tráfico ilícito de drogas, tornando a delinquir, evidenciando que se trata de pessoa perigosa voltada para o submundo social, donde o receio de que venha a atentar contra a ordem pública, reforçando, assim, a presença dos requisitos ensejadores da custódia cautelar.
    Além disso, desde que a permanência do paciente em liberdade possa dar motivo a novos crimes ou cause repercussão danosa no meio social, cabe ao magistrado manter a custódia cautelar como garantia da ordem pública, constituindo em verdadeira medida de segurança.’
    Consta dos autos que o Paciente está preso provisoriamente desde 05/05/2014 (fls. 35/55). Em 17/06/2015, foi proferida a decisão de pronúncia (fl. 89); em 25/11/2016, foi condenado pela prática dos crimes de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito; em 03/10/2018, o Tribunal local deu provimento ao recurso defensivo para anular a decisão do Conselho de Sentença e determinar que o Acusado fosse submetido a novo julgamento. Em 23/07/2019, o Paciente foi novamente condenado pela prática dos mesmos delitos acima descritos.
    Realizada consulta no sítio eletrônico do Tribunal de origem, verificou-se que as razões do recurso de apelação foram apresentadas em 02/12/2019, os autos já retornaram da Procuradoria Geral de Justiça e, no momento, aguardam a apresentação das contrarrazões do assistente de acusação.
    Como se sabe, os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade. Na hipótese, apesar de o Paciente estar preso provisoriamente há pouco mais de 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses, verifica-se que o processo tramita dentro dos limites do razoável, pois, após proferida sentença condenatória, em 25/11/2016, o apelo defensivo foi provido para anular a condenação, em julgamento realizado em 03/10/2018, sendo certo que em 23/07/2019 foi realizado novo julgamento, ocasião em que o Acusado foi novamente condenado, o que atrai a incidência da Súmula n.º 52 desta Corte Superior: ‘Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo’.
    Do mesmo modo, não se vislumbra desídia estatal após a prolação da sentença, uma vez que, consoante consulta realizada no sítio eletrônico do Tribunal de origem, o feito não se encontra paralisado: as razões do apelo foram apresentadas pela Defesa, e a Procuradoria Geral de Justiça e o assistente de acusação já foram intimados para apresentar contrarrazões.
    […]
    Ademais, é entendimento pacificado desta Corte Superior de Justiça que, para a análise do excesso de prazo para o julgamento da apelação, também deve-se levar em consideração o montante de pena aplicada, que, no caso em tela, totaliza 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado. Diante da pena fixada, a prisão preventiva não se revela, no momento, desproporcional” (págs. 3-6 do doc. eletrônico 2; grifos no original).
    Vê-se, pois, à luz do princípio da razoabilidade, que os autos marcham de maneira regular, com destaque para a complexidade da persecução penal, como acima indicado. Assim, pelo que se depreende, o juízo processante tem tomado todas as medidas necessárias para o correto processamento da ação penal, sem perder de vista a celeridade que se é possível dar a processos com réus presos.
    Em que pese o paciente encontrar-se no cárcere desde 5/5/2014, por meio de decreto de prisão preventiva e, agora, em razão de sentença que o condenou à pena de 17 anos e 6 meses de reclusão, observo que, em 3/10/2018, o Tribunal de Justiça local deu provimento ao recurso defensivo para anular a decisão do Conselho de Sentença e determinar que o acusado fosse submetido a novo julgamento. Em 23/7/2019, o paciente foi novamente condenado pela prática dos mesmos delitos acima descritos, com a mesma pena. Foi interposta nova apelação, com as razões apresentadas em 2/12/2019, e, atualmente, os autos encontram-se na Procuradoria Geral de Justiça para parecer.
    Desta forma, entendo que não há excesso de prazo quando a alegada demora no julgamento do recurso de apelação tem origem no direito à ampla defesa e na complexidade do caso, não podendo ser imputada aos órgãos do Estado, conforme precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte, em casos análogos:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO DA DEFESA E DESLINDE PRÓXIMO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício na decisão que mantém prisão preventiva, na hipótese em que se verifica contribuição da defesa para o alongar da marcha processual e a solução do feito já se avizinha. Ademais, o prazo para formação da culpa não é dotado de expressão de improrrogabilidade, incumbindo à avaliação das particularidades do caso concreto segundo critérios de mínima razoabilidade. 3. Agravo regimental desprovido” (HC 134.771 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin).
    “Recurso ordinário em habeas corpus. Duplo homicídio qualificado. Prisão preventiva. […] 2. No caso, além da gravidade concreta dos fatos pelos quais o recorrente foi condenado a 18 anos e 4 meses de reclusão, a prisão preventiva está baseada no risco de reiteração delitiva, tendo em vista (i) a existência de outro processo por crimes semelhantes e (ii) a constatação de que ‘após a prisão dos acusados, os delitos com modus operandi similar cessaram’. 3. Prolatada a sentença e julgada a apelação, fica superada a alegação de inércia do Poder Público e, consequentemente, prejudicada a arguição de excesso de prazo. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento” (RHC 118.407/DF, Rel. Min. Roberto Barroso).
    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE MANTÉM A MEDIDA. TÍTULO PRISIONAL NÃO APRECIADO PELA CORTE ESTADUAL, TAMPOUCO PELO TRIBUNAL A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME PELO STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I – Neste writ busca-se a concessão de liberdade provisória ao argumento do excesso de prazo na tramitação da ação penal e, por conseguinte, da prisão preventiva. II – Contudo, em 18/11/2013, foi proferida sentença condenatória que impôs ao impetrante/paciente uma pena total de 31 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 3.483 dias-multa, pela prática dos delitos previstos nos arts. 33, caput; 33, § 1º; e 35, todos da Lei 11.343/2006. Na ocasião, foi negado ao impetrante/paciente o direito de apelar em liberdade. III – Essa decisão constitui novo título para a custódia cautelar do impetrante/paciente, que não foi apreciado pelo Tribunal paulista, tampouco pelo STJ, de modo que seu exame per saltum por esta Corte configuraria dupla supressão de instância e, ainda, evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. IV – Habeas corpus não conhecido” (HC 117.015/SP, de minha relatoria). 
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL MILITAR. FURTO DE MUNIÇÃO EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. […]. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. NÃO CARACTERIZAÇÃO. COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL. CONTRIBUIÇÃO DA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. […] III – A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não procede a alegação de excesso de prazo quando a complexidade do feito, as peculiaridades da causa ou a defesa contribuem para eventual dilação do prazo. Precedentes. IV – Ficaram comprovadas a complexidade da ação penal e a tomada de providências necessárias ao célere andamento do feito. A dilação dos prazos processuais não pode ser imputada ao juízo que preside o andamento do feito, mas às peculiaridades do caso, bem como à atuação da defesa. V – Recurso ordinário em habeas corpus ao qual se nega provimento, com recomendação” (HC 120.133/PA, de minha relatoria).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTUPRO E ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA FIXADA EM 16 ANOS DE RECLUSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DEMORA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL PELA CORTE ESTADUAL. INOCORRÊNCIA. […]. 2. Toda a construção doutrinária e jurisprudencial sobre o excesso de prazo no processo penal para a formação da culpa diz respeito à demora para o julgamento em primeiro grau de jurisdição. Prolatada a sentença, a jurisprudência posiciona-se no sentido de que não há mais falar em excesso de prazo, à falta em especial de parâmetros normativos para avaliar quando a demora no julgamento do recurso se torna arbitrária. 3. Por outro lado, ‘considerando que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo’ (HC 118.551/PA, Rel. Min. Ricardo Lewandowki, 2ª Turma, DJe 16.10.2013). 4. Recurso ordinário em habeas corpus não provido, mas com a recomendação à Corte Estadual para priorizar o julgamento da apelação criminal” (RHC 133.942/AL, Rel. Min. Rosa Weber). 
    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 4 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator